Tribunal: TJSP
Processo: 1024915-35.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – "Ação de nunciação de obra nova c.c. demolição" – Sentença que acolhe parcialmente os pedidos, com a condenação do réu em indenização por danos materiais e morais e adequação de obra civil – Recurso dos autores buscando majoração da indenização por danos morais e a ordem de demolição do imóvel – Conjunto probatório dos autos que contraria a alegação de que a obra do

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – "Ação de nunciação de obra nova c.c. demolição" – Sentença que acolhe parcialmente os pedidos, com a condenação do réu em indenização por danos materiais e morais e adequação de obra civil – Recurso dos autores buscando majoração da indenização por danos morais e a ordem de demolição do imóvel – Conjunto probatório dos autos que contraria a alegação de que a obra do apelado não atende aos ditames da lei e põe em risco os vizinhos – Minucioso laudo pericial realizado após vistoria, atestando que a única irregularidade na obra consiste em duas aberturas (janelas) rentes à divisa – Pretensão demolitória que carece de amparo técnico e jurídico – Indenização por dano moral que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.